Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÍDA VOLUNTÁRIA DE PACIENTE DE UPA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO. NÃO VERIFICADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE OFERTADOS À CIDADÃ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que haja a condenação do Ente Público ao pagamento de despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede privada, é necessária a prova de que houve negativa, omissão ou flagrante negligência a colocar o cidadão em iminente e flagrante risco de morte e não haver tempo de se valer de tutela jurisdicional de urgência requerida ao Judiciário.
2. Extrai-se dos autos que a autora, enquanto permaneceu na UPA de Samambaia, não sofreu negligência médica ou situação de abandono a comprometer, de maneira iminente, sua vida. Durante os três dias que ali permaneceu, embora em condições não tão adequadas (encontrava-se em cadeira de medicação), foi avaliada diversas vezes, realizou exames laboratoriais e de imagem, inclusive fora da UPA de Samambaia, além de administração de antibióticos para a suspeita clínica daquele momento, cujo protocolo foi alterado em virtude do insucesso dos medicamentos inicialmente prescritos. Destaca-se, ademais, que estava sendo feita a reposição de sódio na autora para o quadro de hiponatremia. Registra-se que, no dia da saída voluntária, encontrava-se na sala verde e estável hemodinamicaente, oportunidade em que foi solicitado leito de enfermaria para sua internação no Hospital Regional de Samambaia, tendo em vista a leucocitose que ainda persistia. Contudo, os familiares da autora optaram por removê-la para hospital particular, onde ela foi atendida e inicialmente internada em enfermaria, tal como proposto pela UPA de Samambaia. Anote-se que a internação em UTI se deu no dia seguinte à internação no hospital particular e não de forma imediata ao ali chegar. Tudo isso revela, por um lado, que a autora não estava negligenciada na UPA de Samambaia, uma vez que ali a estavam assistindo de maneira adequada e buscando esclarecer seu quadro clínico de base, sendo que, ao mesmo tempo, já estavam administrando antibioticoterapia de amplo espectro, bem como a reposição de sódio para o quadro de hiponatremia; por outro, sua remoção foi uma opção dos familiares e não verdadeiro e heróico estado de necessidade com vistas a salvá-la de risco iminente e flagrante de morte.Essa conclusão afasta a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da internação da autora no hospital particular.
3. Recursos conhecidos. Provido recurso do Distrito Federal. Prejudicado o recurso da autora.